Tribunal: TCU
Processo: 011.409/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 196/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Pedido de Reexame em Aposentadoria, interposto por Edmar Chartone de Souza contra o Acórdão 2151/2021-TCU-Segunda Câmara - (Peça 21) (Relator: Ministro Augusto Nardes), proferido na Sessão Telepresencial da Segunda Câmara de 23/02/2021 nos seguintes termos: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidor da Fundação Universidade de Brasília, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal e recusar registro do ato de aposentadoria de Edmar Chartone de Souza; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (Enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar, com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, à Fundação Universidade de Brasília que: 9.3.1. abstenha-se de realizar o pagamento da rubrica referente à URP (26,05%), no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. comunique ao beneficiário o teor deste Acórdão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão, escoimado da irregularidade apontada, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.3.4. encaminhe ao Tribunal o comprovante de que o interessado tomou ciência do inteiro teor desta deliberação. 9.4. determinar à Sefip que encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia Geral da União (AGU) e à Conjur/TCU as informações necessárias ao acompanhamento do Processo 0050407-10.2012.4.01.3400, que tramita perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, em caso de desconstituição da decisão favorável ao servidor, sejam adotadas as medidas para fazer cessar o pagamento da aposentadoria ora impugnada. 9.5. dar ciência desta deliberação ao interessado e à Fundação Universidade de Brasília." Considerando que o art. 286 do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Pedido de Reexame. Considerando que além de intempestivo, não são apresentados fatos novos que possam suplantar a intempestividade do recurso; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 32 e 34) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 37); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 48 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 286 do RI/TCU; em: não conhecer do pedido de reexame interposto por Edmar Chartone de Souza contra o Acórdão 2151/2021-TCU-Segunda Câmara - (Peça 21) (Relator: Ministro Augusto Nardes), por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, do RI/TCU; dar ciência deste Acórdão ao recorrente. informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.409/2019-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Edmar Chartone de Souza (XXX.744.196-XX) 1.2. Interessado: Edmar Chartone de Souza (XXX.744.196-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Miguel Joaquim Bezerra (5394/OAB-DF) e outros, representando Edmar Chartone de Souza. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.